Tribunal: TJDFT
Processo: 0741085-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741085-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: ANDREIA SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto pela Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0736582-80.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Alexânia/GO, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança de contribuição associativa proposta inicialmente neste Juízo, em que ambas as partes residem em Alexânia/GO. A parte autora afirma que há cláusula de eleição de foro no Estatuto prevendo a escolha desta Circunscrição Judiciária para o regular trâmite do processo, livremente avençada entre os associados. Logo, a eleição do foro não seria aleatória, ou injustificada, mas com fulcro no artigo 53, III, “d” do CPC, que vincula o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, em caso de inadimplência, o devedor deveria satisfazer o débito na sede administrativa do condomínio. Acerca do tema, é importante esclarecer que a cláusula de eleição de foro qualifica-se como negócio jurídico processual típico, previsto no art. 63 do Código de Processo Civil, ocasionando a modificação de competência relativa pelas partes. Todavia, tal previsão encontra limites. Entendo por abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio de ambas as partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra cabível diante de foros concorrentes, em que a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda. Dessa forma, se não decorre do contexto fático ou jurídico qualquer elemento que viabilize a propositura da demanda perante esta Justiça Distrital, não constitui faculdade das partes assim convencionar. Nesse sentido: O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A escolha aleatória e injustificada de foro, por resultar em prejuízo ao direito de defesa das partes envolvidas, enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, da ineficácia da cláusula contratual respectiva. (...) 5. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição de competência. Portanto, não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Esta opção apenas dificulta a defesa dos contratantes e, como bem salientado pelo juízo, viola o princípio do juiz natural e a organização judiciária. Acórdão 1602280, 07134710720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. No caso dos autos, em que pese a autora afirmar que a obrigação deve ser aqui adimplida, já que nesta situar-se-ia a sede da administradora do condomínio, tal fundamento descola-se de qualquer preceito legal de competência. Ademais, consoante artigo 1o do Estatuto da Associação, a sede e o foro estariam vinculados à Cidade de Alexânia/GO: ART. 1° - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO 111, pessoa jurídica de direito privado com sede e foro na Rodovia BR-060, KM 62, Zona Rural, Fazenda Capão, município de Alexânia/GO, CEP 72.930-000, doravante simplesmente designada neste Estatuto Social de RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III, foi implantada em terrenos de imóvel rural, localizados no município de Alexânia/GO [...] Dessa forma, configurada a escolha aleatória do foro, é possível o declínio de ofício da competência a fim de que sejam respeitados os princípios do juiz natural e do devido processo legal. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de cobrança." (Acórdão 1661771, 07419068820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com esteio no art. 63, § 3o, c/c art. 64, § 1o, ambos do CPC, declaro a incompetência deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis de Alexânia/GO, com as homenagens de estilo. Após a preclusão, remetam-se os autos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Alega o Agravante, em síntese, que o art. 62 do Estatuto Condominial elege o foro de Brasília para dirimir questões que envolvam o Condomínio e seus associados. Destaca que se trata de competência territorial relativa modificada pelas partes em cláusula de eleição de foro, conforme previsão do art. 63 do CPC. Sustenta que, nos termos do art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil, para a cobrança de taxas condominiais, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida e, no caso, a sede administrativa do Condomínio é em Brasília, de modo que a eleição do foro não se deu de forma aleatória. Ressalta que o declínio da competência territorial não pode ser feito de ofício, conforme Enunciado da Súmula 33 do STJ. Colaciona jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a fim de reforçar a sua tese. Argumenta que o STF, por meio da Súmula 335, pacificou o entendimento de que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contratos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da r. decisão a quo, para que a ação prossiga na vara de origem. Preparo comprovado – Id. 51756924 e Id. 51756925. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A espécie em análise trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia - GO. Pede o Agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo, até o julgamento do mérito recursal. Alega, em suma, que a cláusula de eleição de foro está expressamente prevista no Estatuto Condominial, faculdade conferida pelo art. 62 do CPC. Sustenta que o declínio da competência territorial deveria ser requerido pelo réu, mas não declarada de ofício, consoante a Súmula 335 do c. STJ. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Vê-se que o ora Agravante ajuizou ação de cobrança de taxas condominiais da unidade do Residencial Encanto do Lago III, situado em Alexânia/GO. Sucede que, conforme previsão do art. 53, III, “d” do CPC, o foro competente para a cobrança é o lugar onde a obrigação deve ser cumprida. Além disso, não se pode desconsiderar que as taxas condominiais são obrigação propter rem, e, portanto, deve ser priorizada a localização do imóvel na fixação da competência. Segundo o art. 63, § 3o, do CPC, “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. Além disso, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor/exequente obedecer a um dos critérios legais. No caso, a escolha do foro de Brasília deveria ser justificada, pois trata-se de cobrança de cotas condominiais inerentes a imóvel localizado em Alexânia/GO e devida à Autora, que, também, se encontra estabelecida em Alexânia/GO. Como bem observado pelo MM. Juiz a quo, conforme se depreende do Estatuto da Associação, a sua sede e foro estão vinculados à cidade de Alexânia/GO, in verbis: “ART. 1° - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO 111, pessoa jurídica de direito privado com sede e foro na Rodovia BR-060, KM 62, Zona Rural, Fazenda Capão, município de Alexânia/GO, CEP 72.930-000, doravante simplesmente designada neste Estatuto Social de RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III, foi implantada em terrenos de imóvel rural, localizados no município de Alexânia/GO [...]” Nesse contexto, notadamente, a escolha do foro de Brasília não obedece a qualquer critério legal de fixação de competência territorial. Ademais, a escolha aleatória de foro não pode se amparar somente em cláusula de eleição com vistas a burlar a regra geral de competência prevista no Código de Processo Civil e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Nem mesmo o Enunciado da Súmula em comento pode ser invocado indiscriminadamente para amparar a escolha aleatória de foro. Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco alguns precedentes deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, §3o, DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil que "antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. Verificando o magistrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória e injustificada, porque diverso do domicílio das partes e do lugar de cumprimento da obrigação e ausente qualquer vinculação com a situação fática examinada, poderá reconhecer a abusividade e declinar de ofício da competência, ainda que territorial. 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro [..] (Acórdão 1380403). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1727615, 07148383220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA CÍVEL DE RIACHO FUNDO EM FACE DO JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PARTES RESIDENTES EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DO FORO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DAQUELE PREVISTO EM LEI. RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, extrai-se a compreensão de que as ações judiciais devem ser processadas e julgadas perante órgãos jurisdicionais previamente estabelecidos, segundo critérios objetivos de competência. 2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 3. A norma inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil não pode ser invocada como substrato para escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, baseada unicamente na conveniência das partes litigantes. 4. A utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. 5. Observado, no caso concreto, que a parte credora optou por eleger o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir eventuais controvérsias relacionadas à relação contratual, sem qualquer correlação com os critérios legais de fixação da competência territorial, correto se mostra o reconhecimento da ineficácia da cláusula de eleição de foro. 6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1753892, 07316029320238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. EFETIVIDADE DA JUSTIÇA DISTRITAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, nos termos dos §§ 3o e 4o do referido artigo, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. 2. O art. 63, § 3o, do CPC traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa. Precedentes do STJ. 3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. 4. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. 5. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF). 6. No caso, as partes elegeram Brasília - DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas dos contratos de uso do sistema de transmissão - CUSTs celebrados entre elas. Todavia, o referido documento demonstra que nenhuma das partes da demanda possui endereço no foro eleito. A agravante/autora possui sede no Rio de Janeiro - RJ e a agravada/ré, em Recife - PE. 7. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, agiu corretamente o juízo ao reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinar da competência para um dos Juízos Cíveis de Recife - PE, domicílio da ré. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1747175, 07164527220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora